Tribunal: STF
Processo: HC 187199
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALVARÁ DE SOLTURA SUPERVENIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 
Relatório
    1. Em 17.6.2020, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo César Rodrigues de Faria e outros, advogados, em benefício de Sara Fernanda Giromini, contra o que alegam ser “ato ilegal e abusivo” do Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal, Relator do Inquérito n. 4.828.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 23.6.2020, foi interposto, no mesmo dia, tempestivamente, o presente agravo regimental.
    3. O agravante alega ser cabível habeas corpus contra decisões monocráticas de Ministros do Supremo Tribunal Federal e que não juntou cópia do ato coator porque não teve acesso aos autos do inquérito.
    No mais, reiterou as alegações de mérito apresentadas na petição inicial.
    Este o teor dos pedidos e dos requerimentos:
    “Ante todo o exposto, requer se digne esta Eminente Relatora e Pares, em receber e processar o presente Agravo Regimental nos termos das razões expostas, e através de juízo de retratação, a reconsideração da decisão agravada para, assim, conhecer do HABEAS CORPUS impetrado em face de decisão de membro da Suprema Corte, afastando a aplicação da SÚMULA 606/STF, para conceder a ORDEM, in limine, determinando a imediata soltura da Paciente, COM A EXPEDIÇÃO DO SEU RESPECTIVO ALVARÁ DE SOLTURA, eis que presa ilegalmente e com notório abuso de poder cometido por Autoridade incompetente, ao teor do Art. 648, III, CPP, tudo nos termos da exordial.
    Vencido o juízo de retratação, e não sendo realizada, requer seja o processo levado à apreciação do Eg. Plenário desse Colendo Tribunal, para, assim, dar provimento ao presente Agravo Regimental, cassando a decisão atacada, nos termos já expostos anteriormente, ou, subsidiariamente, reformando-a para determinar o prosseguimento do HABEAS, e ao final, conceder definitivamente a ORDEM em favor da Paciente Agravante, em medida de lídima justiça, diante dos vícios insanáveis demonstrados”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Consta do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (http://portal.stf.jus.br/noticias/) que a paciente foi colocada em liberdade em 24.6.2020.
    Pleiteava-se nesta ação a soltura da paciente. Com a expedição do alvará de soltura superveniente por determinação do Ministro Alexandre de Moraes não há mais objeto na pretensão deduzida.
    5. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o agravo regimental no habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora